Tribunal: TJMT
Processo: 1053878-13.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), HEVERTON DE LIMA GAMA - CPF: 012.730.011-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES -
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO PARA SUSPENDER O PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO - DESNECESSIDADE
– TÍTULO JUDICIAL QUE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, PODERÁ SER EXECUTADO NOS PRÓPRIOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Como já consignado pela Juíza sentenciante, a sentença homologatória, conforme o disposto no artigo 515, inciso II, do Código de Processo Civil, é título executivo judicial, de modo que, em caso de descumprimento do acordo celebrado, a parte interessada poderá promover a respectiva execução, nos próprios autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de Título de Extrajudicial de n.º 1053878-13.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
HEVERTON DE LIMA GAMA
, homologou o acordo entabulado entre as partes e extinguiu o feito, nos termos do artigo 487, inciso III, inciso “b”, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 158469263 – págs. 1 a 7), a exequente, ora apelante, sustenta que, ao homologar o acordo, a Juíza sentenciante, deixando de observar o que foi estabelecido no acordo firmado entre as partes, não declarou a suspensão do processo até o integral cumprimento do pagamento.

Salienta que o processo não deve ser extinto, mas, sim, suspendido até o efetivo cumprimento.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Intimada, o executado, ora apelado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao homologar o acordo celebrado entre as partes, deveria ou não declarar a suspensão do processo até o integral cumprimento do pagamento.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a exequente, ora apelante, sustenta que, ao homologar o acordo, a Juíza sentenciante, deixando de observar o que foi estabelecido no acordo firmado entre as partes, não declarou a suspensão do processo até o integral cumprimento do pagamento.

Salienta que o processo não deve ser extinto, mas, sim, suspendido até o efetivo cumprimento.

Não assiste razão à exequente, ora apelante.

Isso porque, como já consignado pela Juíza sentenciante, a sentença homologatória, conforme o disposto no artigo 515, inciso II, do Código de Processo Civil, é título executivo judicial, de modo que, em caso de descumprimento do acordo celebrado, a parte interessada poderá promover a respectiva execução, nos próprios autos.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo supramencionado:

“Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

(...);

II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;

(...).”

Ainda, acerca do decidido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO. INDEFERIMENTO. 1. Configura ato incompatível com a vontade de recorrer o superveniente ajuste de vontade celebrado entre as partes litigantes, nos termos do art. 503 do CPC/1973, relativo ao art. 1.000 do CPC/2015.

2. A pretensão de sobrestar o processo de conhecimento, pertinente à ação de desapropriação, até o cumprimento integral do acordo judicial, que está previsto para março de 2021, não tem a menor pertinência, ante a evidente perda de objeto dos recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça.

3.
A transação devidamente homologada na instância de origem constitui título executivo judicial (art. 475-N, III, do CPC/1973, correspondente ao art. 515, II, do CPC/2015) e, na hipótese de descumprimento da obrigação, a parte interessada pode fazer valer os termos do acordo, promovendo a respectiva execução, nos próprios autos, perante o juízo sentenciante.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.405.186/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 3/8/2018.)” (grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que a exequente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023